Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-53.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704348-53.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, exequente na ação de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, processo n. 0730282-33/2018, contra decisão em que se determinou o desbloqueio de valor com natureza de verba alimentar. Defende a penhorabilidade dos valores constantes nas contas da executada-agravada, haja vista o previsto no arts. 833, § 2o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar. Pediu o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento, com a satisfação de parte do crédito perseguido com as quantias bloqueadas por meio do Sistema BacenJud. É o Relatório. Decido Em consulta aos autos de origem, verifica-se que já houve expedição do alvará de levantamento do valor bloqueado, de modo que verifico a falta superveniente de interesse de agir Não há, pois, como suspender a decisão que determinou a liberação do alvará, tampouco reformar a decisão de origem para admitir a satisfação parcial da obrigação com as quantias bloqueadas por meio do BacenJud. Assim, ante a falta superveniente do interesse de agir, não conheço do recurso. Sem custas e sem honorários. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto